Tribunal: TJDFT
Processo: 0727516-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0727516-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGRAVADO: REMOV ENTULHO LTDA - ME D E S P A C H O A decisão impugnada acolheu a impugnação de ID 45514820 tão somente para afastar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o do CPC, e para condenar a executada, por litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 2% do valor corrigido da causa, em favor da exequente, nos termos do art. 81 do CPC. Assim, determinou a intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Determinou-se ainda a intimação do executado, por intermédio do advogado constituído nos autos, para (1) pagamento voluntário da dívida reclamada pelo credor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida exeqüenda (art. 523, §1o, CPC); (2) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, que independe de penhora e de nova intimação (art. 525 do CPC). Em outras palavras, o recorrente foi intimado para pagamento voluntário do débito, sem a incidência de multa, e foi condenado por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos. Assim, nos termos dos artigos 10 e art. 932, parágrafo único, do CPC, manifeste-se a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ausência de interesse recursal, supressão de instância, bem como violação da coisa julgada, tendo em vista que postulou provimento ao recurso para afastar a incidência de juros e correção monetária, bem como para a afastar a litigância de má-fé. Fica desde já advertida que, nos termos do art. 774, II e III do CPC, o executado que se opões maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, recursos sem fundamento, ou dificulta ou embaraça a penhora, está sujeito ao pagamento de multa de até 20% do valor do débito executado. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator